Tribunal: STF
Processo: RHC 224826
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 722.692/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Li 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, conforme ementa: 



    APELAÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM – Preliminar - Interceptação telefônica legalmente autorizada - Descabimento - Autoria e materialidades delitivas nitidamente delineadas nos autos - Firmes e seguras palavras dos investigadores, apoiadas em interceptação telefônica e não maculadas pelas desencontradas negativas de autoria - Vínculo associativo demonstrado, bem como a intenção indiscutível de entrega das drogas ao consumo de terceiros - Absolvição ou desclassificação – Impossibilidade – Dosimetria – Pena-base - Inteligência do art. 42 da Lei de Drogas, com preponderância sobre o art. 59 do Código Penal - Promoção ou organização na cooperação dos demais demonstrada - Exasperação superior à mínima em caso de reincidência específica - Condenação simultânea pelos crimes de tráfico e associação que afasta a incidência da figura privilegiada - Dosimetria correta - Rejeição da preliminar e recursos defensivos desprovidos. 



    Alegando inépcia da denúncia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, julgado prejudicado pelo Ministro Relator, em razão da superveniência de sentença penal condenatória. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Infere-se dos autos que houve não apenas a prolação da sentença condenatória (fls. 745-748), como também do acórdão, proferido em apelação (fls. 915-932), em que ambos afastaram a alegação de inépcia da inicial.



    2. Nos termos da jurisprudência, "A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia" (AgRg no AREsp n. 1.726.930/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 9/8/2022).



    3. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, a defesa aponta a inépcia da denúncia, ao argumento de que não descreve de forma pormenorizada a conduta praticada pelo recorrente. Destaca que: um processo criminal, onde há uma denúncia inepta, por não cumprir os requisitos do artigo 41 do CPP, se trata de um processo nulo, tendo em vista não haver denúncia jurídica, e sim uma Folha, um papel escrito [...]. Ato nulo não é passível de se convalidar no tempo, muito menos, ser validado, presumidamente, pela prolação da sentença ou acordão. 



    Requer, assim, seja conhecido e provido o presente recurso, para declarar o aditamento da denúncia peça inepta e consequentemente decretar a nulidade absoluta do processo crime de associação ao tráfico. 



    É o relatório. Decido.



    Não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida pela Corte Superior, que se amolda à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no sentido de que a superveniência de sentença penal condenatória inviabiliza a pretensão de reconhecimento da inépcia da denúncia e da ausência de justa causa para a persecução penal. Nessa linha de consideração, destaca-se o seguinte trecho do elucidativo voto proferido pelo Ministro CELSO DE MELLO no julgamento do HC 129.577-AgR:



    É que, como tive o ensejo de enfatizar na decisão ora questionada, o acórdão impugnado tem o beneplácito do magistério da jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema , reconhece que ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante (HC 88.963/RJ, Rel. Min. AYRES BRITTO HC 116.561/GO, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.): (...) 



    (HC 129.577-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/4/2016) 



    No mesmo sentido: HC 70.352, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 3/12/1993; RHC 209.399 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 23/3/2022; HC 207.666 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021; RHC 133.130 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 16/4/2018. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente